Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Nestes autos, a Procuradoria-Geral da República, por conduto da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face de Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 29 e art. 327, §2°, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem.
    Entre as diligências de processamento, foi determinada a notificação do Colaborador da Justiça Marcelo Bahia Odebrecht para oferecer resposta e, de modo sucessivo, a apresentação de peça defensiva pelos denunciados Aécio Neves da Cunha, Ênio Augusto Pereira Silva, Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, ficando, desde logo, garantida a oportunidade de que se manifestassem após o ex-executivo do grupo Odebrecht S.A.
    Notificados os denunciados, peticionou a defesa de Marcelo Bahia Odebrecht para relatar que pactuou, em seu acordo, o limite máximo da pena em 30 (trinta) anos, findo o qual competiria ao Órgão Ministerial propor a suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR bem como, na forma do art. 40, § 3°, da Lei nº. 12.850/13, dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos. Demonstrou, nessa mesma manifestação, que o limite máximo já foi alcançado, de modo que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR exarou decisão determinando a suspensão de processos criminais, assim como o respectivo Tribunal Regional Federal.
    Em tal panorama, ordenou-se, após a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, a suspensão dos atos processuais e prazos de prescrição relativamente ao Colaborador de Justiça Marcelo Bahia Odebrecht. 
    Entrementes, por intermédio da petição protocolada nesta Corte Suprema sob o n. 72.116/2020, Alexandre Accioly Rocha interpõe agravo regimental contra o despacho que determinou as diligências necessárias à notificação dos acusados. 
    Sustenta o Agravante que, em cota à denúncia, a Procuradoria-Geral da República reconheceu, de modo expresso, a posição de cooperante desempenhada pelo denunciado Ênio Augusto Pereira da Silva, razão por que manifestou-se no sentido de que a sua atuação justificaria a redução de sua pena em até 2/3, pois, esse auxílio teria sido fundamental para identificar e definir a participação do codenunciado Dimas Fabiano Toledo. 
    Como corolário, articula-se que “dada a posição incontroversa de Ênio, assim inquirido durante a investigação e denunciado pela Procuradoria-Geral da República, seja imposto o mesmo tratamento declinado a Marcelo Bahia Odebrecht, entendimento fixado a partir do julgamento do HC 157.627/PR, DJe 17/03/2020, segundo o qual memoriais escritos de réus colaboradores, com nítida carga acusatória, deverão preceder aos dos réus delatados, sob pena de nulidade do julgamento. Exegese imediata dos preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) que prescindem da previsão expressa de regras infraconstitucionais”  (e-Doc. 112). 
    Em contrarrazões apresentadas às fls. 1.848-1.855, o Ministério Público Federal requer o provimento da pretensão veiculada no agravo regimental, uma vez que, embora a hipótese aqui versada não seja similar à do julgado que dá embasamento à tese defensiva, em sua análise, o acusado Ênio Augusto Pereira Silva efetivamente assumiu a posição de delator nestes autos. Por conseguinte a precedência na apresentação de resposta pelo agente que cooperou com as investigações obstaria “futuras alegações de nulidade que possam gerar maior prejuízo ao processo”. 
    Por meio de certidão, a Secretaria Judiciária atesta a conversão destes autos para o meio eletrônico e o acautelamento das mídias e documentos, em consonância com os normativos vigentes neste Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 129).
    Sobrevém, então, manifestação pelo agravante no sentido de que “estando pendente a definição da devida ordem das manifestações dos acusados, requer-se a devolução do prazo para a apresentação da resposta preliminar, a ser iniciado com a publicação da decisão do agravo regimental interposto por esta Defesa e contado conforme for determinado por tal decisão” (e-Doc. 131) 
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Preambularmente, pontue-se a retomada dos prazos processuais, considerando a conversão destes autos em meio eletrônico, nos termos certificados pela Secretaria Judiciária, os quais, no caso concreto, devem ser contabilizados na forma adiante minudenciada.
    Prossigo salientando que, na espécie, a precedência na manifestação defensiva pelo Colaborador de Justiça Marcelo Odebrecht adveio da novel redação conferida à Lei 12.850/2013 a partir da promulgação da Lei 13.964/2019, quando se passou a estabelecer a obrigatoriedade, em todas as fases procedimentais, de “garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou”.
    Instituiu-se pois, a ordem das manifestações defensivas nos casos de acordos homologados com supedâneo na Lei 12.850/2013, hipóteses em que o agente colaborador deve apresentar os seus arrazoados antes do réu por ele incriminado. Decerto, essa previsão normativa não se estende automaticamente a todas as situações em que determinado investigado coopere com a apuração, especialmente nas situações normativas em que haja outras premiações já legalmente projetadas de modo expresso.
    Assim sendo, diversamente do que se sustenta no agravo regimental, a oportunidade conferida aos denunciados no sentido de apresentarem manifestação em momento posterior ao Colaborador da Justiça Marcelo Odebrecht exsurge da citada inovação legislativa, e não dos efeitos do julgamento de habeas corpus que versava sobre o alegado direito de o réu delatado manifestar-se por último em alegações finais (HC 166.373/STF).
    Conforme abalizada doutrina, ainda que por ocasião da fixação de tese pelo colegiado naquela impetração possa ser discutido o alcance, ou não, dos casos de delação premiada unilateral, “o Plenário parece se inclinar no sentido de que a regra de que o delator deve apresentar alegações finais em momento anterior aos delatados se aplica somente para casos em que houver acordo de colaboração premiada formalizado e homologado. Efetivamente, a regra deve ser delimitada adequadamente, visto que, do contrário, poderia ser invocada em qualquer caso em que houver confissão de algum dos réus” (Colaboração Premiada no Processo Penal, Ed. RT, 2020, Vinícius Gomes de Vasconcellos).  
    Sobre o tema, há compreensão doutrinária no sentido de que a adoção de postura colaborativa insere-se no catálogo de estratégias aptas a concretizar o exercício da ampla defesa, dispensando, bem por isso, o consentimento da acusação:
    “Quando o réu aceita os incentivos legais à confissão, dentre os quais se insere a colaboração premiada, ele nada mais faz do que exercer efetivamente o seu direito à ampla defesa (…). Ora, sabe-se que a ampla defesa não se realiza apenas com a tese de negativa de autoria. Há casos em que é tida como estrategicamente correta e melhor a defesa do acusado que confessa e pugna por uma redução de pena, regime de cumprimento de pena mais benéfico ou substituição por pena restritiva de direitos, deixando, inclusive, de apelar da sentença condenatória.” (FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 134, grifei) 
    Ainda na direção da admissão de colaboração unilateral: 
    “Todavia, se, em regra, não é possível a rescisão unilateral do acordo de colaboração premiada pelo órgão que o ofereceu ou pelo agente colaborador, é perfeitamente possível que ocorra a delação premiada unilateral e, talvez, essa seja a cláusula dourada de maior proteção às partes, pois trata-se de mecanismo de controle de poder e de eventuais abusos na negativa de oferecimento do acordo ou na tentativa de rescisão unilateral.” (SILVA, Philipe Benni e; LOPES JR, Aury Lopes e DA ROSA, Alexandre Morais. Paraquedas dourado: uma cláusula a ser inserida nas colaborações premiadas. Revista Magister de direito penal e processual penal, v. 14, n. 84, p. 68-79, jun./jul 2018, grifei).
    Nesse mesmo sentido:
    “Premiar a delação pode, indiscutivelmente, passar pela celebração de um negócio jurídico processual entre o imputado e o Ministério Público, encaminhado à homologação judicial. Mas não é esta a única forma de premiá-la, inclusive na Lei nº 12.850/13, porquanto a cabeça do artigo 4º refere-se a ‘requerimento das partes’, listando os resultados a serem alcançados para a concessão do benefício. A menção, sem ressalvas, às ‘partes’ revela a legitimidade do acusado para cooperar e ser premiado, em razão dos frutos obtidos a partir desta, independentemente de qualquer aval do Parquet.” (SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração unilateral premiada como consectário lógico das balizas constitucionais do devido processo legal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 1, p. 131-166, jan./abr. 2017. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.49, grifei) 
    A propósito, em julgamento realizado aos 28.5.2019 (MS 35.693, de minha relatoria), a Segunda Turma desta Corte reconheceu a distinção entre colaboração bilateral e delação unilateral, assentando-se, no voto condutor, que “independentemente da formalização de ato negocial, persiste a possibilidade, em tese, de adoção de postura colaborativa e, ainda em tese, a concessão judicial de sanção premial condizente com esse comportamento”.
    Nessa direção, diferentemente dos demais meios de obtenção de prova, como, por exemplo, interceptação telefônica e busca e apreensão, ambas sujeitas à cláusula da reserva jurisdicional, é possível, em tese, a adoção de postura colaborativa sponte propria, ainda que dissociada do contexto negocial.
    Tratando-se assim a colaboração unilateral de estratégia relacionada à ampla defesa, resguarda-se ao Estado-Juiz, no momento da sentença, a aferição da eficácia dessa atividade colaborativa, assegurando-se aos implicados a contraposição ao conteúdo incriminatório resultante das provas amealhadas a partir do ato de cooperação.
    Importante reforçar, nessa linha, que a colaboração unilateral não se sujeita a prévio crivo homologatório, pois não há atividade negocial e, como corolário, o controle judicial se perfaz notadamente sob a perspectiva da avaliação da concreta eficácia da colaboração no momento da sentença.
    De outra perspectiva, cumpre assinalar que o desenvolvimento da atividade investigatória, em geral, ocorre pela formulação de hipóteses que são confirmadas ou excluídas por meio da colheita de elementos que contribuam para o convencimento do titular da ação penal.
    Já a colaboração premiada, potencialmente, reduz a margem de erro das hipóteses investigativas, direcionando a apuração para um caminho mais provável da adequada reconstrução histórica dos fatos objeto de investigação. É nesse sentido que a colaboração premiada tem o feitio de meio de obtenção de prova, e não de meio de prova.
    Nesse viés, ao menos sob a óptica da esfera jurídica do delatado, depreende-se que a colaboração premiada bilateral e a delação unilateral produzem efeitos processuais análogos. 
    A partir dessa constatação, tem-se no caso concreto em análise o reconhecimento do papel exercido pelo denunciado Ênio Augusto Pereira da Silva como agente delator, em manifestação assomada ao ajuizamento da denúncia, pelo próprio Ministério Público Federal. Com efeito, segundo avaliação da Procuradoria-Geral da República, as contribuições trazidas à apuração a tempo e modo por este acusado, justificam a redução de sua pena em até 2/3, pois, com esse auxílio, teria sido identificada e definida a participação do codenunciado Dimas Fabiano Toledo “nas condutas criminosas objeto da denúncia, tendo revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas na operacionalização dos pagamentos aos seus destinatários, bem como reforçou a existência de pagamentos ao codinome MINEIRINHO” (fl. 1.628). 
    Nessa linha, faz-se imperiosa à revisitação do despacho relativo à ordem de notificação dos denunciados, repisa-se, não como decorrência direta do julgamento do Plenário desta Suprema Corte sobre a ordem das alegações finais, mas sim diante dos efeitos dos atos de cooperação desempenhados por Ênio Augusto Pereira da Silva no curso dessas investigações.
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, exerço juízo de retratação e, com isso, fica, desde logo, assegurada a oportunidade de que os denunciados Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, apresentem a resposta escrita à acusação no prazo de 15 (quinze) dias, após a manifestação do também denunciado Ênio Augusto Pereira Silva.
    Considerando a repercussão dos efeitos do teor dessa decisão na ordem de apresentação da defesa pelos demais denunciados, além do agravante Alexandre Accioly Rocha, intimem-se também os defensores constituídos pelos acusados Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo e Ênio Augusto Pereira Silva, mediante a chamada de seus nomes no Diário de Justiça Eletrônico, ou, se possível, por meio eletrônico.
    Tendo em vista a certidão de conversão destes autos em eletrônicos, emitida pela Secretaria Judiciária (e-Doc. 129), a acarretar na retomada dos prazos processuais, colha-se a manifestação da defesa constituída nos autos por Dimas Fabiano Toledo sobre a certidão lavrada pelo Juízo da 9ª Vara da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, a fim de que apresente o atual endereço do denunciado para o recebimento das notificações, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente